Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-05.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRÁRIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE AVERBAÇÃO. INDEFERIMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU INCORREÇÃO. DÚVIDA PROCEDENTE.
1. Acerca do registro imobiliário, vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da legalidade, segundo o qual somente podem ingressar nos livros registrais os fatos e atos jurídicos que estiverem de acordo com a legislação.
2. A atividade do oficial de registro de imóveis é vinculada à documentação estritamente prevista em lei para o registro, não detendo ele discricionariedade para declarar a nulidade de documentos e muito menos para estabelecer critérios de conveniência e oportunidade quanto às inscrições a seu encargo.
3. Não se aplica o Enunciado 549 da VI Jornada de Direito Civil do CJF à sentença que homologa divórcio e partilha, porquanto não se trata de homologação de doação.
4. Eventual invalidade da declaração escrita e assinada pelos filhos sobre a não aceitação da promessa de doação efetuada pelos pais deve ser arguida em ação própria, não sendo via adequada o pedido de retificação de registro imobiliário, e muito menos o procedimento de dúvida registrária.
5. Não merece reparos a sentença que, julgando procedente a dúvida registrária, confirma a negativa de retificação de averbação imobiliária já externada pelo oficial registrador, à míngua de qualquer prova de omissão, imprecisão ou inverdade na averbação lançada há mais de 14 anos na matrícula imobiliária.
6. Apelação conhecida e não provida.